Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740690-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: INSTITUTO TERRAVIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 70775874)[1], que, nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0726759-87.2020.8.07.0001, promovida pelo INSTITUTO TERRAVIVA, deferiu tutela de urgência “(...) para determinar à Fundação Banco do Brasil que considere o Instituto Terravida como em situação regular, até segunda ordem deste Juízo, e dê prosseguimento, normalmente, aos atos posteriores a 28/08/2020 para a ultimação dos fins do chamamento público de que participou a parte autora (...)”, estabelecendo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento. Descontente, o ente fundacional interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 1977895), destaca, inicialmente, que o objeto da controvérsia está relacionado à seleção da autora/agravada em chamamento público e que, já em fase de formalização de convênio, teria sido constatada a existência de restrição por dívida contra ela junto ao CADIN, o que acabou inviabilizando a continuidade do procedimento. Prossegue, salientando que referido processo administrativo seria de cunho interno, não se sujeitando ao disposto nas Leis no 8.666/93 e 13.303/16, de maneira que não estaria obrigada a contratar. Ratifica a alegação de que a entidade autora/agravada teria restrição no CADIN, na base de débitos para com a Administração Indireta, circunstância que impede a sua participação no projeto. Destaca que o documento apresentado com a inicial, que serviu de fundamento para o deferimento da tutela de urgência na origem, seria relativo apenas a débitos oriundos da Receita Federal, enquanto o débito por ela apurado, junto ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB, sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta, constaria de outra base de dados. Em outras palavras, argumenta que o banco de informações da RFB abrangeria apenas débitos tributários e não tributários da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e INSS, enquanto o banco do CADIN também apresentaria informações relacionadas a débitos com instituições financeiras públicas federais, tomados com recursos públicos. Entende que os documentos por ela apresentados evidenciariam a probabilidade do seu direito e, com relação à liminar deferida em primeiro grau, assevera que não haveria perigo de dano que a justificasse, uma vez que “(...) não se está em sede de disputa, concorrência, habilitação ou qualquer certame, mas simplesmente uma chamada para que a FBB preste auxílio financeiro social, não estando obrigada a contratar (...)” (p. 13). Acrescenta que o decisum de primeiro grau cria para ela obrigação não prevista em lei e que o dano resultante da concessão da medida seria superior àquele que se deseja evitar. Conclui argumentando que o entendimento adotado na origem “(...) afeta diretamente o fornecimento de programas sociais, visto que foi proferida justamente no momento em que a Pandemia de Covid-19 causa, não apenas a limitação de contato entre a população, mas a drástica diminuição da quantidade de programas sociais, que já são escassos no Brasil (...)” (p. 14). Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado e, no mérito, a sua cassação. Preparo (id. 19778954 e 19778955). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017, todos do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a fundação ré, ora agravante, obter efeito suspensivo de modo a sobrestar os efeitos da decisão que lhe determinou que considerasse como regular o Instituto Terraviva, dando prosseguimento aos atos posteriores a 28/08/2020 para a ultimação dos fins do chamamento público de que participou a parte autora, ora agravada. Confira-se, a propósito o teor do decisum recorrido: “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. A autora, uma OSCIP alagoana, relata, em síntese, ter participado de um chamamento público do Banco do Brasil de janeiro deste ano, o qual buscava selecionar instituições com projetos sociais de inclusão socioprodutiva do público priorizado pela Fundação do Banco do Brasil para apoiar. Pelo o que conta, a autora participou e foi selecionada. Ocorre que agora, na fase da formalização do convênio, a ré insiste que a autora estaria com uma pendência de restrição por dívida junto ao CADIN (Sisbacen). Relata a autora já ter comprovado que esta restrição não existe, mas, mesmo assim, a Fundação não acata sua comprovação e insiste na sua irregularidade para dar prosseguimento aos atos de assinatura do convênio. Enxergo a probabilidade de direito da parte autora. A certidão ID 70601803, de 22/07/2020, diz expressamente que o Instituto Terravida não se encontra incluído no Cadin Sisbacen. Assim, o email da Fundação no ID 70601799, de 10/08/2020, o qual insiste no fato de haver uma anotação cadastral da autora no Cadin (SisBacen) fica parecendo, de fato, fruto de algum equívoco, o qual, até que se esclareça, não se pode deixar prejudicar tão fortemente assim a autora com o seu impedimento absoluto de continuar no processo de assinatura do convênio com a FBB. A diligência também é urgente, pois, conforme o mencionado email, o prazo fatal para regularização é 28/08/2020. Sendo assim, defiro a tutela de urgência para determinar à Fundação Banco do Brasil que considere o Instituto Terravida como em situação regular, até segunda ordem deste Juízo, e dê prosseguimento, normalmente, aos atos posteriores a 28/08/2020 para a ultimação dos fins do chamamento público de que participou a parte autora. Impinjo multa equivalente R$ 50.000,00 pelo descumprimento. Intime-se a parte requerida. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. (...)” A partir de um juízo meramente perfunctório, verifico que a justificativa exarada pela fundação recorrente para deixar de prosseguir com a formalização do convênio com o instituto recorrido era a existência de uma anotação cadastral no CADIN (Sisbacen) (id. 70601799)[2]. Nesse cenário, a decisão agravada foi proferida à luz da documentação apresentada pela autora/agravada, a qual informa a inexistência no CADIN (Sisbacen) de qualquer inclusão promovida pela Receita Federal do Brasil (id. 70601803)[3]. Diante desse contexto, e à luz dos argumentos aviados neste recurso, entendo que a questão ainda demanda maior dilação probatória, inclusive sob o crivo do contraditório, para que possa ser melhor analisada. De fato, na hipótese de sobrestamento da decisão recorrida, o procedimento administrativo controvertido poderá ter o seu prosseguimento sem a participação da parte autora/agravada, de tal modo que a possível e provável formalização do convênio com terceiros acabaria por esvaziar o objeto da demanda. Logo, entendo, por ora, que o entendimento adotado na origem deve ser mantido, ao menos até que, à luz de maiores elementos, e quando possível o aprofundamento cognitivo, este recurso possa ser apreciado pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora